Tribunal: TJMT
Processo: 1014576-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014576-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVANTE), MIRIAN ALVES LEAL - CPF: 113.354.478-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL – ATO ADMINISTRATIVO PUBLICADO IMEDIATAMENTE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O FUNDAMENTO RELEVANTE NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.16/2009, para a concessão de antecipação da tutela no Mandado de Segurança, mostra-se necessária a demonstração da relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida somente ao final.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade e da razoabilidade a convocação para posse em concurso público apenas por meio de publicação em diário oficial, quando realizada em curto período após a homologação do certame.

3. Ausente a probabilidade do direito e a relevância do fundamento, ainda que demonstrada a eventual ineficácia da medida, caso deferida ao final, incabível a concessão da liminar aventada.

4. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito,

Dra. Djéssica Giseli Kuntzer, nos autos de n.° 1001344-13.2022.811.0077, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 120281554 – processo n.° 1001344-13.2022.811.0077):

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Mirian Alves Leal
em detrimento do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (ID: 104741434).

Narra a exordial, em síntese, que a impetrante foi aprovada no processo seletivo nº 001/2021, promovido pelo ente municipal, em conformidade com o edital de processo seletivo simplificado de mesmo número, para o cargo de professora em Letras, da zona rural deste município. A demandante, após lograr êxito no certame, ficou classificada na 1ª posição do processo. Ulteriormente, na data de 14.02.2022, foi publicada a portaria de nº 051, do Prefeito Jacob Andre Bringsken, convocando 04 candidatas para o cargo de professora nível superior em Letras – Zona Rural, para apresentarem os documentos no prazo de 08 (oito) dias úteis (portaria nª 051 anexo). Ocorre que, assevera a impetrante que a referida convocação não chegou a sua ciência, uma vez que a requerente estava em afastamento para tratamento de saúde e por determinação médica. Assim, a demandante só tomou conhecimento sobre a convocação após saber que as candidatas em posição abaixo do certame já haviam sido nomeadas. Almejando obter esclarecimentos, a impetrante encaminhou o ofício nº 35/2022/DPE/VBST ao Prefeito Municipal, requisitando lista de convocação dos candidatos ao cargo de professor de letras (português e inglês) - zona rural. A autora alega que, durante o período de convocação não houve qualquer esforço ou tentativa por parte da Administração Pública Municipal em convocar pessoalmente a impetrante para apresentar a documentação necessária. Por conseguinte, requer, liminarmente, a determinação de que a autoridade coatora proceda à nomeação e emposse a autora no cargo para o qual foi aprovada, qual seja, professora de nível superior em Letras - Zona Rural deste município.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De pronto, passo à análise dos requisitos da medida liminar, com base no juízo de cognição sumária inerente ao presente momento processual, ressalvada a possibilidade de rever o posicionamento adotado, caso surjam novos elementos capazes de modificar o convencimento desta julgadora.

Em exame perfunctório, tem-se que a concessão de liminar em Mandado de Segurança pressupõe a observância dos requisitos elencados no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam: fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida pretendida.

Neste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, na medida em que a documentação carreada à exordial evidencia a probabilidade do direito vindicado, consoante motivos a seguir expostos.

Em síntese, a impetrante alega que, não obstante aprovada em 1º lugar no certame em apreço, não obteve ciência de sua convocação para posse, uma vez que encontrava-se afastada para tratamento médico.

Disso infere-se que, a probabilidade do direito da requerente está consubstanciada uma vez que, consoante se denota dos documentos que instruem a inicial, de fato, a impetrante foi aprovada em 1º lugar no processo classificatório, assim como, conforme alegações carreadas, encontrava-se em tratamento médico na data em que convocada mediante publicação no Diário Oficial.

No mesmo tocar, imperioso registrar, que a razão pela qual a autora alega que estava afastada constitui-se como fundamento idôneo e revestido de gravidade, merecendo ser ponderado, porquanto não se trata de mero motivo irrelevante, mas sim, de afastamento para tratamento de saúde.

Ademais, instado a prestar informações, o ente municipal limitou-se a dispor que a nomeação da autora foi publicada no Diário Oficial, consoante previsão no edital do certame.

Ocorre que, a mera alegação de que a convocação da autora foi publicada no Diário Oficial não se constitui como argumento relevante pela Autoridade coatora, apta a lhe elidir da tentativa de comunicação da candidata por outros meios, de forma que, mesmo sem previsão editalícia, a nomeada deve ser comunicada pessoalmente, à luz dos princípios da publicidade e razoabilidade - mormente porquanto se trata de município pequeno, com fácil acesso e amplo conhecimento sobre os candidatos.

Igualmente, a tese de que mesmo que o ente municipal tivesse procedido à comunicação da impetrante, esta estaria sem acesso aos meios de comunicação não se sustenta, notadamente porque trata-se de mera suposição, sem concretude, e, principalmente, na medida em que o Município poderia ter realizado outras tentativas de concessão de ciência à candidata, tais como intimação no endereço, contato de familiares, etc.

No mesmo ensejo, pela pertinência, colaciona-se o entendimento jurisprudencial adotado, em casos análogos:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO E POSSE. PERDA DO PRAZO. FALTA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
Ainda que não haja previsão editalícia, o candidato deve ser comunicado pessoalmente do ato de convocação e nomeação, para tomar posse em cargo público, tendo em vista os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Não se afigura prudente exigir dos candidatos de concurso público, que acompanhem diariamente, durante todo o período de validade do certame, as publicações dos atos administrativos, no Órgão Oficial, para se certificarem acerca de eventual convocação, para tomarem posse no cargo em que foram aprovados.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Reexame Necessário: XXXXX20168090174, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 21/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2018) (grifos nossos)

Ante o exposto,
DEFIRO
a concessão da pretendida tutela de urgência, em virtude da presença, nesse momento processual, dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e, assim determino a notificação da Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à nomeação da impetrante Miriam Alves Leal, no cargo de professora de nível superior em Letras - Zona Rural deste município.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial e desta decisão.

Havendo manifestação da autoridade coatora e/ou do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, intime-se a parte Impetrante para que se manifeste também no prazo de 10 (dez) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação do Impetrante, dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de parecer.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 13 de junho de 2023.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza Substituta”.

Aduz a parte agravante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão liminar do pedido, uma vez que ausente a violação ao direito líquido e certo.

Argumenta, nesse contexto, que a parte agravada encontra-se impossibilitada de assumir novo contrato com o município, para exercício imediato das atividades, em decorrência de afastamento do cargo efetivo que ocupa, iniciado em 31.01.2022, para tratamento de saúde.

À vista disso, justifica que o processo seletivo simplificado visa à contratação de servidores temporários, diante da necessidade da administração pública de suprir demanda imediata.

Sustenta que “
a agravada ficou classificada em primeiro lugar, e, portanto, teria como certeza a sua convocação na primeira leva. Todavia, buscou procurar informações apenas depois de meses
”.

Assevera, ademais, a impossibilidade de a parte agravada assumir novo cargo público, diante da vedação constitucional, por ausência de compatibilidade de horários. Isso porque, “
a unidade escolar pela qual a Agravada é efetiva, possui apenas um turno escolar, e não há outra unidade escolar próxima, o que impossibilidade a compatibilidade de horário para ser possível o acúmulo de cargo
”.

Pontua, ainda, que “
o Município cumpriu todos os atos legais para a convocação e contratação dos aprovados e classificados, em conformidade com o edital 001/2021
”.

Salienta, outrossim, que “
era de responsabilidade da candidata acompanhar os atos de eventuais convocações, como toda pessoa que presta concursos e processos seletivos deve fazer
”.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pois “
não fora provado a existência de direito líquido e certo da impetrante, para que seja, novamente, convocada empossada, considerando que esta quem deu causa ao seu não empossamento ao cargo
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer o provimento do recurso para anular a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em favor da parte agravada.

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 177075651).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento
” (ID. 183251153).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Djéssica Giseli Kuntzer, nos autos de n.° 1001344-13.2022.811.0077, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, MT, que concedeu a tutela de urgência.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.16/2009, para a concessão de antecipação da tutela no Mandado de Segurança, mostra-se necessária a demonstração da relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida somente ao final,
in verbis
:

“
Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará
:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Na hipótese, infere-se do processo de origem que a magistrada singular deferiu a antecipação da tutela, por concluir que a convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial não se constitui como argumento relevante a elidir a Autoridade Coatora de promover diligências visando à comunicação da candidata por outros mesmo, ainda que sem previsão editalícia, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Entrementes, do exame do processado, constata-se que a convocação da parte agravante ocorreu na data de 15.02.2022 (ID. 173037177), pelo Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, apenas 05 (cinco) dias após a homologação do certame, ocorrida em 07.02.2022, com a respectiva publicação do ato no dia 10.02.2022.

Dessa maneira, a
prima facie
, a convocação da candidata apenas por meio de publicação no Diário Oficial não viola os princípios
da razoabilidade e da publicidade dos atos administrativos, uma vez que, a despeito de não constar expressamente no Edital do
Processo Seletivo Simplificado n.° 001/2021 a forma de convocação, tal ato foi repetido por duas vezes.

Além disso, mister colacionar a lição do doutrinador Alexandre Mazza, o qual afirma que a regra geral é que o candidato acompanhe as publicações referentes ao certame, e apenas em situações excepcionais haverá necessidade de notificação pessoal. Confira-se:

"Em regra, incumbe ao candidato o ônus de acompanhar, via Diário Oficial ou internet, as publicações referentes ao concurso público, inclusive aquelas atinentes às convocações dos aprovados para que apresentem documentos necessários à posse. No entanto, no julgamento do RMS 23106, a 5ª Turma do STJ entendeu que a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente o candidato quando houver decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação. O caso em questão envolveu candidata que morava numa cidade sem acesso ao Diário Oficial e que, por isso, não tomou conhecimento de sua nomeação. Assim, perdeu o prazo para apresentar a documentação necessária para realizar exames médicos. Segundo a relatora, Min. Laurita Vaz, ainda que no edital não exista norma prevendo a intimação pessoal de candidato, a Administração Pública tem o dever de intimar pessoalmente quando há o decurso de tempo razoável entre a homologação do resultado e a data da nomeação – nesse caso, mais de um ano –, em atendimento aos princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade". (MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 4 ed., 2014. P. 104/105).

No mesmo sentido, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE. 1.
Não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade a convocação para nova etapa de concurso público apenas por meio da internet e de publicação em diário oficial, se ocorrida em curto período.
Precedentes. 2. No particular, o resultado final do certame foi publicado em junho de 2013, ao passo que a nomeação do impetrante se operou em curto espaço de tempo, em agosto de 2013, de modo que não ocorreu violação do princípio da publicidade. 3. Recurso ordinário não provido”.

(STJ - RMS: 49049 AM 2015/0202401-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. MALFERIMENTO DOS ARTS. 9º E 841 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
CONVOCAÇÃO PARA PRÓXIMA FASE DO CONCURSO PÚBLICO IMEDIATAMENTE APÓS A REINSERÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

(...)

5. O STJ firmou o entendimento de que "caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet, quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet" ( MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 12/11/2012).

6. In casu,
extrai-se do acórdão recorrido que o recorrente obteve, por meio de decisão judicial, a anulação do ato que determinou sua exclusão do concurso público e que no mesmo mês foi convocado para a próxima fase do certame (apresentação de exames médicos) por meio de publicação no Diário Oficial do estado e pela internet.

7. Dessa forma, não se vislumbra desrespeito ao princípio da publicidade a convocação para nova etapa de concurso público apenas por meio da internet e publicação em Diário Oficial ocorrida em curto período.

8. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”.

(STJ - REsp: 1816472 SP 2019/0066585-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019). (Grifo nosso).

Portanto, considerando que o ato convocatório foi publicado apenas 05 (cinco) dias após a homologação do resultado do certame, não se verifica lapso temporal excessivo. Logo, não se vislumbra, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o fundamento relevante a justificar a antecipação da tutela concedida na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão atacada e, consequentemente,
INDEFERIR
o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024